Tribunal: STF
Processo: RHC 187686
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração em face de decisão monocrática cuja ementa transcrevo abaixo:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.”
    A defesa veiculou recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus lá manejado, HC 583.378.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, não obteve êxito.
    Contra esse decisum, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.
    Na presente impetração, alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    A defesa entende que sobreveio ilegalidade na prisão preventiva, por excesso de prazo, tendo em vista que “não foi revisada nos últimos 90 (noventa) dias e muito menos fundamentada em fatos novos, conforme preceitua a lei”.
    A inicial narra que “as análises para a manutenção da prisão preventiva ocorreram a mais de 90 (noventa) dias e portanto, a prisão se tornou ilegal nos termos dos artigos 316, parágrafo único c/c 312, §2º ambos do Código de Processo Penal”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Ante o exposto, requer seja dado recebimento e provimento ao presente recurso interposto para fim de ser concedida a ordem de habeas corpus impetrada, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente, impondo, se for o caso as medidas cautelares previstas no Artigo 319 do Código de Processo Penal”.
    O writ teve o seguimento negado, tendo sobrevindo os presentes embargos de declaração, nos quais a defesa aponta contradição, porquanto ”segundo a legislação, a ausência de revisão da prisão em 90 (noventa) dias importa obrigatoriamente e sem ressalvas na ilegalidade desta”. Considera que “a lei é clara ao dispor que a ausência de revisão em 90 (noventa) dias importa em ilegalidade da prisão, a qual por expressa previsão legal se torna flagrantemente ilícita”. 
    Formula pedido recursal nos seguintes termos:
    “Isto posto, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos com a manifestação a respeito do tema objeto da omissão alegada, bem como concessão de ordem de Habeas Corpus em virtude da flagrante ilegalidade.” 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, ressalto que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Entretanto, a tese levantada nos embargos declaratórios, quanto à existência de vício no decisum objurgado não se sustenta.
    Com efeito, a causa petendi recursal consubstanciada na “contradição” autorizadora da oposição dos embargos de declaração, deve ser vislumbrada internamente à própria decisão. É dizer: o conteúdo da decisão deve ser contraditório, por razões intrínsecas, não havendo que se falar em recurso de embargos de declaração fundamentado em contradição em relação a preceito normativo. Corroborando esse entendimento, menciono a lição de abalizada doutrina: 
    “A contradição decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si. Consiste em duas afirmativas ou duas negativas, ou uma afirmativa e outra negativa, que reciprocamente se excluem, de modo a não poderem subsistir. São proposições antitéticas. Nesse caso, a finalidade dos embargos é provocar a declaração da assertiva ou negativa que deverá prevalecer. Pode haver contradição entre: (i) duas partes da fundamentação; (ii) a fundamentação e o dispositivo; ou (iii) entre partes do dispositivo.” (GOMES FILHO, Antonio Magalhães. TORON, Alberto Zacharias. BADARÓ, Gustavo Henrique. Código de Processo Penal Comentado. 1ª Ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).
     De outro lado, ressoa inequívoca a impossibilidade de exame da pretensão da defesa, porquanto, na hipótese sub examine, se cuida de recurso ordinário interposto em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o Tribunal a quo assentou que “em relação ao alegado excesso de prazo da custódia, extrai-se dos autos que já houve decisão de pronúncia, o que atrai a incidência do enunciado n. 21 da Súmula desta Corte, o qual dispõe que ‘pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’”. Deveras, o decisum objurgado não diverge da orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal (RHC 166.960-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/02/2020 e RHC 154.794-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018). Ainda, no que tange à alegada ausência de fundamentação em fatos novos, o Tribunal a quo não se manifestou sobre o tema, porquanto “não houve o exaurimento das instâncias ordinárias, uma vez que a matéria não foi submetida ao crivo do órgão Colegiado da Corte a quo”, sendo certa a impossibilidade de se suprimir instâncias no afã de se preservar a atuação de órgãos jurisdicionais que, igualmente, ostentam competência constitucionalmente definida.
    A propósito, cumpre destacar trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República: 
    “(...)
    8. Preliminarmente, impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, pela inadmissibilidade de habeas corpus (e, consequentemente, de recurso ordinário em habeas corpus) impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ. A jurisprudência desse Pretório Excelso firmou-se no sentido de que apenas o acórdão de Corte Superior pode ser submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal 1 , sob pena de supressão de instância e desrespeito às regras constitucionais de competência. A propósito:
    (…)
    9. Além disso, constata-se que as alegações suscitadas no presente recurso ordinário não foram enfrentadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e nem mesmo pelo Superior Tribunal de Justiça. Tal circunstância impede seu conhecimento originário pela Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instâncias e grave violação às regras constitucionais de competência2 . Nesse mesmo sentido:
    (...)”
    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente